Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600005-34.2020.6.16.0093
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): VITOR ROBERTO SILVA
Órgão julgador: VITOR ROBERTO SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
– RECURSO ELEITORAL - DUPLA FILIAÇÃO PARTIDÁRIA -
MESMA DATA DE INGRESSO EM AMBAS AS AGREMIAÇÕES –
AUSÊNCIA DE NULIDADE PROCESSUAL – NOTIFICAÇÃO DO
ELEITOR QUE SE DÁ NOS MOLDES DO ART. 23 DA
RESOLUÇÃO-TSE Nº 23.596/2019 - AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA
PLAUSÍVEL - INVIABILIDADE DA ESCOLHA PELO FILIADO -
NULIDADE DE AMBAS FILIAÇÕES - RECURSO DESPROVIDO.
1. Não configura nulidade processual por cerceamento de defesa a
notificação realizada diretamente pelo Tribunal Superior Eleitoral, nos
moldes do art. 23 da Resolução-TSE nº 23.596/2019, Ademais, ainda
que inexista comprovação nos autos de que a notificação tenha sido
efetivamente realizada, não se vislumbra prejuízo, diante da
possibilidade de o eleitor apresentar alegações e documentos com o
recurso.
2. O sistema jurídico vigente veda a coexistência de duplicidade de
filiações partidárias.
Num. 9502916 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 31/08/2020 14:23:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20083114225690300000009005192
Número do documento: 20083114225690300000009005192

3. O requerimento de mais de uma filiação, com idênticas datas de
registro, sem justificativa plausível para a ocorrência, implica o
cancelamento de ambas as filiações.
4. Decorrido o prazo a que se refere a condição de elegibilidade prevista
no art. 14, §3º, V, CF c/c com o art. 9º da Lei nº 9.504/97 (filiação
partidária deferida pelo partido político no prazo de 06 meses antes da
eleição), não é permitida a escolha voluntária do eleitor por uma das
filiações, pois a hipótese concederia novo prazo para a escolha de
partido político pelo qual o interessado pretende concorrer ao pleito.
5. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 27/08/2020
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR:

I - RELATÓRIO

Trata-se Recurso Eleitoral interposto por ANA PAULA DE SOUZA LOURENÇO
em face da sentença proferida pelo Juízo da 93ª Zona Eleitoral de Ivaiporã/PR (ID 8593816),
nos presentes autos de Filiação Partidária, instaurado de ofício pela Justiça Eleitoral a partir da
constatação de duplicidade de filiações, por meio do qual, com base no art. 23, §4º da
Resolução TSE nº 23.596/2019, declarou-se a nulidade das filiações partidárias da eleitora ora
recorrente perante os partidos PT e PL, com a determinação de cancelamento de ambas.
Em suas razões recursais (ID 8594766), arg

Inteiro teor:
10/09/2020
Número: 0600005-34.2020.6.16.0093

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 14/07/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600005-34.2020.6.16.0093
Assuntos: Filiação Partidária, Filiação Partidária - Coexistência
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Filiação Partidária nº 0600005-
34.2020.6.16.0093 que, com base no art. 22 da Resolução TSE nº 23.596/2020, nas diretrizes gerais
do ordenamento jurídico, pelas quais não é possível a filiação a mais de um partido de forma
simultânea, e diante da ausência de elementos que pudessem levar a manutenção de apenas uma
das filiações partidárias para o eleitor, declarou nulas as filiações partidárias da eleitora Ana Paula
de Souza Lourenço ao Partido dos Trabalhadores - PT e ao Partido Liberal - PL, ambos do
Município de Jardim Alegre, e determinou o cancelamento de ambas. (Procedimento a fim de tratar
de duplicidade de filiações partidárias detectadas pelos sistemas da Justiça Eleitoral, nos termos
da Lei nº 9.096/95, regulamentado pela Resolução TSE 23.596/2019, tendo o cartório eleitoral
informado que a filiada interessada Ana Paula de Souza Lourenço consta com dupla filiação após o
processamento das informações do sistema de filiações partidárias - FILIA, de acordo com o
cronograma estabelecido pela portaria TSE n° 131/2020 e que pela certidão emitida pelo referido
sistema, a interessada encontra-se com a situação "sub judice", figurando como filiada a mais de
um partido político, com a mesma data de ingresso em ambos - 02/02/2020, sendo eles o PT e PL,
tendo o cartório eleitoral informado, também, sobre a inexistência de pedido de desfiliação ou
comunicação de filiação, arquivado em cartório, em nome da eleitora, relativamente aos partidos
envolvidos, bem como acerca da situação dos direitos políticos do filiado e, ainda, que o TSE
procedeu à comunicação aos órgãos partidários municipais sobre o cronograma de
processamento de relações de filiados aprovado pela Portaria TSE n° 131/2020). RE2
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ANA PAULA DE SOUZA LOURENCO (RECORRENTE)
NATHAN FERNANDES LUVISETI (ADVOGADO)
BRIAN MAEDA DE SOUZA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 093ª ZONA ELEITORAL DE IVAIPORÃ PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
PARTIDO DOS TRABALHADORES - JARDIM ALEGRE - PR -
MUNICIPAL (TERCEIRO INTERESSADO)
PARTIDO DA REPUBLICA COMISSAO PROVISORIA DE
JARDIM ALEGRE (TERCEIRO INTERESSADO)
PARTIDO LIBERAL - PL (Comissão Provisória Municipal de
Jardim Alegre/PR) (TERCEIRO INTERESSADO)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
95029
16
31/08/2020 14:23 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.239

RECURSO ELEITORAL 0600005-34.2020.6.16.0093 – Jardim Alegre – PARANÁ

Relator: VITOR ROBERTO SILVA
RECORRENTE: ANA PAULA DE SOUZA LOURENCO
- OAB/PR85501
ADVOGADO: NATHAN FERNANDES LUVISETI
- OAB/PR0087753A
ADVOGADO: BRIAN MAEDA DE SOUZA
RECORRIDO: JUÍZO DA 093ª ZONA ELEITORAL DE IVAIPORÃ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
TERCEIRO INTERESSADO: PARTIDO DOS TRABALHADORES - JARDIM ALEGRE - PR -
MUNICIPAL
TERCEIRO INTERESSADO: PARTIDO DA REPUBLICA COMISSAO PROVISORIA DE
JARDIM ALEGRE
TERCEIRO INTERESSADO: PARTIDO LIBERAL - PL (Comissão Provisória Municipal de
Jardim Alegre/PR)

EMENTA – RECURSO ELEITORAL - DUPLA FILIAÇÃO PARTIDÁRIA -
MESMA DATA DE INGRESSO EM AMBAS AS AGREMIAÇÕES –
AUSÊNCIA DE NULIDADE PROCESSUAL – NOTIFICAÇÃO DO
ELEITOR QUE SE DÁ NOS MOLDES DO ART. 23 DA
RESOLUÇÃO-TSE Nº 23.596/2019 - AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA
PLAUSÍVEL - INVIABILIDADE DA ESCOLHA PELO FILIADO -
NULIDADE DE AMBAS FILIAÇÕES - RECURSO DESPROVIDO.
1. Não configura nulidade processual por cerceamento de defesa a
notificação realizada diretamente pelo Tribunal Superior Eleitoral, nos
moldes do art. 23 da Resolução-TSE nº 23.596/2019, Ademais, ainda
que inexista comprovação nos autos de que a notificação tenha sido
efetivamente realizada, não se vislumbra prejuízo, diante da
possibilidade de o eleitor apresentar alegações e documentos com o
recurso.
2. O sistema jurídico vigente veda a coexistência de duplicidade de
filiações partidárias.
Num. 9502916 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 31/08/2020 14:23:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20083114225690300000009005192
Número do documento: 20083114225690300000009005192

3. O requerimento de mais de uma filiação, com idênticas datas de
registro, sem justificativa plausível para a ocorrência, implica o
cancelamento de ambas as filiações.
4. Decorrido o prazo a que se refere a condição de elegibilidade prevista
no art. 14, §3º, V, CF c/c com o art. 9º da Lei nº 9.504/97 (filiação
partidária deferida pelo partido político no prazo de 06 meses antes da
eleição), não é permitida a escolha voluntária do eleitor por uma das
filiações, pois a hipótese concederia novo prazo para a escolha de
partido político pelo qual o interessado pretende concorrer ao pleito.
5. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 27/08/2020
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR:

I - RELATÓRIO

Trata-se Recurso Eleitoral interposto por ANA PAULA DE SOUZA LOURENÇO
em face da sentença proferida pelo Juízo da 93ª Zona Eleitoral de Ivaiporã/PR (ID 8593816),
nos presentes autos de Filiação Partidária, instaurado de ofício pela Justiça Eleitoral a partir da
constatação de duplicidade de filiações, por meio do qual, com base no art. 23, §4º da
Resolução TSE nº 23.596/2019, declarou-se a nulidade das filiações partidárias da eleitora ora
recorrente perante os partidos PT e PL, com a determinação de cancelamento de ambas.
Em suas razões recursais (ID 8594766), argui, preliminarmente, a nulidade da
sentença, em virtude da ausência de notificação, situação que não lhe permitiu exercer o direito
de escolha, ferindo gravemente o devido processo legal e a ampla defesa. No mérito,
argumenta, em síntese, que: a) o que ocorreu fora um desencontro no pedido de filiação, pois,
a recorrente havia solicitado filiação junto ao PT – Partido dos Trabalhadores, a qual inclusive
assinou a ficha de filiação deste partido, no entanto por um equívoco a Recorrente encaminhou
os documentos para a filiação a uma pessoa do PL – Partido Liberal, por meio do aplicativo “
; b) ao recebe equivocadamente estes documentos (título de eleitor), o Partido
WhatsApp”
Liberal entendeu, que a mesma tinha interesse em filiar-se junto a este partido, ainda que não
expressado pela recorrente; c) deve prevalecer a vontade do eleitor; b) expressa claramente
seu interesse em manter-se filiada ao Partido dos Trabalhadores.
Num. 9502916 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 31/08/2020 14:23:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20083114225690300000009005192
Número do documento: 20083114225690300000009005192

Ao final, requer a Reforma da r. Decisão, determinando o cancelamento da
filiação partidária ao Partido Liberal - PL, mantendo a filiação da Recorrente ao Partido dos
Trabalhadores. Subsidiariamente, requer a anulação da r. Decisão prolatada em primeiro grau,
tendo em vista o cerceamento de defesa da Recorrente, abrindo-se prazo para esta se
manifestar para a solução da controvérsia. Juntou ficha de filiação ao PT (ID 8594816).
O Ministério Público Eleitoral em primeiro grau manifestou-se pela
desnecessidade de intervenção ministerial em 1º grau nessa fase quanto ao mérito (ID
8595166)
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer (ID 8630116), opinando
pelo conhecimento e desprovimento do recurso, entendendo que a pretensão do recorrente em
realizar opção por uma das filiações não encontra amparo, já que distintas filiações na mesma
data não permite escolha voluntária posterior, pois a hipótese concederia novo prazo para a
escolha de partido político pelo qual o interessado pretende concorrer ao pleito, sem
embasamento legal.
É o relatório.

II – VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
Preliminarmente, a recorrente alega que não foi notificada acerca da existência do
procedimento para apuração da dupla filiação, configurando cerceamento à ampla defesa e ao
contraditório e ofensa ao devido processo legal.
Sem razão, contudo.
A Resolução-TSE nº 23.596/2019, prevê em seu art. 23 que o próprio Tribunal
de duplicidade de filiação partidária tanto ao
Superior Eleitoral expedirá as notificações
eleitor e como também aos partidos envolvidos, ou seja, não cabe ao cartório eleitoral a
realização de nenhuma intimação previamente à sentença, sendo que a única diferença é que
enquanto os partidos são notificados pelo TSE pela rede mundial de computadores pelo próprio
sistema FILIA, a notificação dos filiados é encaminhada pelo TSE, por via postal, ao endereço
constante do cadastro eleitoral.
Isso porque não se trata de coexistência de filiações partidárias efetivadas em
datas diversas, situação para a qual “prevalecerá a mais recente, devendo as demais ser
canceladas automaticamente” (art. 22, parágrafo único, Resolução-TSE nº 23.596/2019), mas
sim de filiações efetivadas na mesma data, caso em que deve ser observado o rito previsto no
art. 23, da mesma Resolução, a seguir transcrito:
Num. 9502916 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 31/08/2020 14:23:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20083114225690300000009005192
Número do documento: 20083114225690300000009005192

Art. 23.
,
Detectados, no processamento, registros com idêntica data de filiação serão
.
, notificações

expedidas, pelo TSE
ao filiado e
envolvidos
aos partidos
§ 1º As notificações de que trata o caput deste artigo serão expedidas por via postal ao
, e pela
endereço constante do cadastro eleitoral, quando dirigidas a eleitor filiado
rede mundial de computadores, no espaço destinado à manutenção de relações de filiados
pelos partidos, quando dirigidas aos diretórios partidários.
§ 2º O processo para julgamento das situações descritas no caput deste artigo deverá ser
autuado na Classe Filiação Partidária (FP) e será de competência do juízo eleitoral da
zona de inscrição do filiado.
§ 3º As partes envolvidas terão o prazo de vinte dias para apresentar resposta,
.
contados da realização do processamento das informações
§ 4º Apresentada a resposta ou decorrido o respectivo prazo, será aberta vista ao
Ministério Público, por cinco dias, após os quais, com ou sem manifestação, o juiz decidirá
em idêntico prazo.
§ 5º A situação das filiações a que se refere o caput deste artigo permanecerá como sub
judice até que haja o registro da decisão da autoridade judiciária eleitoral competente no
sistema de filiação partidária.
§ 6º Para fins do disposto no § 1º deste artigo, caberá aos partidos políticos orientar
.
seus filiados a manter atualizados seus dados cadastrais perante a Justiça Eleitoral
§ 7º Verificados indícios de falsidade, abuso, fraude ou simulação na inclusão do registro
de filiação ou na sua retificação, o juiz eleitoral dará ciência ao Ministério Público Eleitoral
para as providências cabíveis e apuração de eventual responsabilidade pela prática de
crimes eleitorais.

Destaca-se que o
de vinte dias para apresentar resposta é
prazo
contado do
, conforme o § 3º acima transcrito, não havendo exigência,
processamento das informações
portanto, de juntada aos autos da comprovação de efetivação das intimações.
Logo, é dever das agremiações partidárias acompanhar o processamento das
filiações e as eventuais comunicações de duplicidade diretamente no sistema FILIA, assim
como é dever do filiado manter seu endereço atualizado perante o cadastro eleitoral, nos
termos do § 6º supracitado, a fim de que recebam eventuais notificações expedidas pelo
Tribunal Superior Eleitoral e possam se manifestar tempestivamente nos autos.
Não é demais dizer também que cabe ao filiado interessado, mormente o que
tenha pretensão de lançar-se candidato, seguir rigorosamente os prazos do calendário
eleitoral, além de manter contato com a agremiação partidária, ou até mesmo procurar
diretamente a Justiça Eleitoral, para o acompanhamento do processamento da sua filiação.
Por isso, como a notificação se realiza nos termos da citada Resolução, não
ocorreu o vício invocado, motivo pelo qual não se identifica qualquer nulidade processual.
Nesse sentido:
Num. 9502916 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 31/08/2020 14:23:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20083114225690300000009005192
Número do documento: 20083114225690300000009005192

RECURSO ELEITORAL - FILIAÇÃO PARTIDÁRIA - SENTENÇA QUE RECONHECE A
EXISTÊNCIA DE DUPLA FILIAÇÃO E AS DECLARA NULAS - AUSÊNCIA DE NULIDADE
PROCESSUAL - REGULARIDADE DA NOTIFICAÇÃO DA RECORRENTE NOS
- RECURSO NÃO
TERMOS DO ARTIGO 12 DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.117/09
CONHECIDO POR SER INTEMPESTIVO.
(TRE/SP - RECURSO ELEITORAL nº 17165, Acórdão, Relator(a) Min. Mário Devienne
Ferraz, Publicação: DJESP - Diário da Justiça Eletrônico do TRE-SP, Data 06/11/2014)

RECURSO ELEITORAL. INFRAÇÃO AO ART. 22, PAR. ÚNICO DA LEI N. 9.096/95.
NULIDADE DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. ART.12, § 1º DA
. AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES
RESOLUÇÃO TSE N. 23.117/09. NULIDADE AFASTADA
PARA VALIDAR A NOVA FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. DUPLA FILIAÇÃO CARACTERIZADA.
PROVIMENTO NEGADO AO RECURSO.
(TRE/SP - RECURSO ELEITORAL nº 185632, Acórdão, Relator(a) Min. Paulo Henrique
dos Santos Lucon, Publicação: DJESP - Diário da Justiça Eletrônico do TRE-SP, Data
10/08/2010, Página 19)

Além disso, malgrado do exame dos autos não restar claro se a recorrente
efetivamente recebeu ou não a notificação para se manifestar acerca da duplicidade de filiação,
não existe motivo para a anulação da sentença.
Com efeito, a decretação de nulidade somente é possível quando se demonstra
que o ato supostamente eivado de nulidade trouxe prejuízo a quem o alega. No presente caso,
não se vislumbra prejuízo, porque, intimada da sentença, a recorrente teve a possibilidade de
apresentar seus argumentos e documentos, o que efetivamente fez, de sorte que, diante da
dúvida acerca do efetivo recebimento, pela recorrente, da notificação expedida pelo Tribunal
Superior Eleitoral, todas as suas alegações serão examinadas por esta Corte.
Nesse sentido:
RECURSO ELEITORAL - DUPLA FILIAÇÃO PARTIDÁRIA - LEI FEDERAL Nº. 9.096/95
(LEI DOS PARTIDOS POLÍTICOS) - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO - CERCEAMENTO
DE DEFESA - SENTENÇA - ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR
CERCEAMENTO DE DEFESA - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
1. Ainda que o eleitor não tenha sido regularmente notificado acerca de sua
eventual duplicidade de filiação partidária, tem ele (eleitor), ao interpor recurso da
sentença que declarou nulas as respectivas filiações partidárias, a oportunidade de
comprovar, documentalmente, tenha efetuado as comunicações a que se refere o
art. 21, da Lei Federal nº. 9.096/95 (Lei dos Partidos Políticos).
2. Não se pode falar em cerceamento de defesa se o eleitor, ao interpor recurso da
sentença que declarou nulas suas filiações partidárias, não apresentou, naquela
oportunidade (de interposição do recurso), argumentos de fato e de direito que
viessem a lhe socorrer, demonstrando o cumprimento do art. 21, da Lei Federal nº.
9.096/95.
Num. 9502916 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 31/08/2020 14:23:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20083114225690300000009005192
Número do documento: 20083114225690300000009005192

3. O ordenamento jurídico pátrio veda a duplicidade de filiação partidária, impondo a
desfiliação prévia à nova filiação, com a (desfiliação) eficácia vinculada a imediata
comunicação ao Presidente Diretório Municipal do partido político e ao Juiz da Zona
Eleitoral respectiva. Inteligência do art. 22, parágrafo único, da Lei Federal nº 9.096/95.
4. A ausência de comunicação da desfiliação ao Presidente do Diretório Municipal do
partido político anterior e, também, ao Juiz Eleitoral, antes de se proceder a filiação a novo
partido político, caracteriza dupla filiação.
5. Recurso improvido.
(TRE/ES - RECURSO ELEITORAL n 2649, ACÓRDÃO n 183 de 25/07/2012, Relator
ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Publicação: DJE - Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do
ES, Data 03/08/2012, Página 11/12)

Rejeita-se, assim, a preliminar de cerceamento de defesa.
No mérito, contudo, o recurso não merece provimento.
Verifica-se que o presente procedimento foi inaugurado, de ofício, a partir da
constatação, pela Justiça Eleitoral, após o prazo de entrega das relações de filiados pelos
partidos políticos, de que a eleitora ANA PAULA DE SOUZA LOURENÇO encontrava-se
filiada, com a
, qual seja
, nas agremiações
(Partido
mesma data de ingresso
02/04/2020
PT
dos Trabalhadores) e
(Partido Liberal), conforme Certidão ID 8593366.
PL
Decorrido o prazo de 20 dias contados do processamento, não houve
manifestação dos envolvidos (ID 8593566) e tampouco constam arquivados em cartório
documentos para apurar eventual prevalência de uma das filiações, conforme informação ID
8593316.
Após o Ministério Público ter opinado pelo cancelamento de ambas as filiações
(ID 8593716), seguiu-se, então, a decisão ora impugnada.
E, com efeito, não havia outra solução senão cancelar ambas as filiações, ante a
impossibilidade de um mesmo eleitor permanecer filiado a mais de um partido político
concomitantemente; tampouco, nessa circunstância, caberia à Justiça Eleitoral optar,
aleatoriamente, por qualquer das duas filiações.
Por ocasião da interposição do recurso, foram apresentados documentos,
consistentes em procuração e ficha de filiação junto ao PT (Partido dos Trabalhadores.
Todavia, em que pese a juntada de documentos em fase recursal, é possível
aceitá-los neste momento, excepcionalmente, considerando que não há provas de que a
eleitora, ora recorrente, efetivamente tenha recebido a intimação automaticamente expedida
pelo Tribunal Superior Eleitoral, de que trata o art. 23 da Resolução-TSE nº 23.596/2019,
dentro prazo de 20 dias que ele tinha para se manifestar, também contados automaticamente
da realização do processamento das informações.
Dentre os documentos apresentados, além da procuração, consta ficha de filiação
ao Partido dos Trabalhadores, datada de 04/04/2020, assinada, pela eleitora, ora recorrente,
Num. 9502916 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 31/08/2020 14:23:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20083114225690300000009005192
Número do documento: 20083114225690300000009005192

assim como pelo responsável pela agremiação no município. Consta, em tal documento que o
pedido de filiação foi realizado na data de 13/03/2020 e que a filiação foi aprovada em
02/04/2020.
Conforme se verifica, além de tratar-se de documento unilateralmente produzido,
em nada esclarece as circunstâncias pelas quais a recorrente possui mesma data de filiação
em duas agremiações partidárias.
É insuficiente a afirmação da recorrente, genérica e desacompanhada de provas,
no sentido de que o que ocorreu foi um desencontro no pedido de filiação, ou seja, de que
recorrente havia solicitado filiação junto ao PT – Partido dos Trabalhadores, tendo inclusive
assinado a ficha de filiação deste partido e, no entanto, por um equívoco encaminhou os
documentos para a filiação a uma pessoa do PL – Partido Liberal, por meio do aplicativo “
.
WhatsApp”
Ora, não há qualquer detalhamento de quando teria ocorrido essa conversa,
quem seria essa pessoa, se houve alguma tentativa de desfazer suposto “desencontro”,
tampouco foi juntada qualquer prova, como um
de aludida conversa, por exemplo.
printscreen
Ademais, sendo de interesse da própria recorrente, tendo ocorrido tal
“desencontro”, deveria ter diligenciado para pessoalmente acompanhar se o envio de sua
documentação a partido errado não acabaria por desencadear registro de filiação equivocado
e, em sendo constatada tal situação, deveria ter formalizado seu pedido de desfiliação,
inclusive, de antemão cientificando a própria Justiça Eleitoral.
Conforme é sabido, embora os registros de filiação estejam a cargo do próprio
partido, o pedido de desfiliação partidária deve ser comunicado ao Juízo Eleitoral, com o fim de
possibilitar que os servidores da Justiça Eleitoral registrem a desfiliação a pedido do filiado no
sistema FILIA, procedimento que não foi cumprido pela recorrente.
Alega a recorrente, ainda, que caberia ao eleitor escolher em qual partido deseja
permanecer filiado.
Sem razão, contudo.
A ausência de manifestação dos partidos envolvidos não implica a possibilidade
de “escolha” de filiação pelo eleitor, simplesmente. A tanto, necessitava ser apontada e
comprovada justificativa plausível para a duplicidade de filiação.
Chama atenção, neste caso, que a data de inscrição de ambas as filiações, qual
seja 02 de abril de 2020, muito próxima, portanto ao último dia possível para inclusão e
processamento da relação de filiados, para surtir efeitos para as eleições de 2020, de acordo
com o calendário eleitoral, correspondente a 06 meses antes das eleições.
Por isso, conforme bem pontuado pela Procuradoria Regional Eleitoral, deferir o
pedido possibilitaria ao recorrente novo prazo para a escolha de partido político pelo qual o
interessado pretende concorrer ao pleito, sendo que a liberdade de associação não pode servir
a burlar condição de elegibilidade (prevista no art. 14, § 3º, V da Constituição Federal, c/c art.
9º da Lei nº 9.504/1997, qual seja a da filiação partidária deferida pelo partido no prazo de seis
meses antes da eleição), o que, para além de ofensa a norma expressa, ofenderia o princípio
Num. 9502916 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 31/08/2020 14:23:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20083114225690300000009005192
Número do documento: 20083114225690300000009005192

da isonomia em relação aos demais eleitores que tiveram de observar fielmente o prazo de
filiação.
Nesse sentido:

RECURSO ELEITORAL. DUPLA FILIAÇÃO PARTIDÁRIA NA MESMA DATA.
INVIABILIDADE DA ESCOLHA PELO FILIADO. NULIDADE DE AMBAS FILIAÇÕES.
RECURSO DESPROVIDO.
1. O sistema jurídico vigente veda a duplicidade de filiações partidárias. O requerimento
de mais de uma filiação na mesma data, sem justificativa plausível para a ocorrência,
implica no cancelamento de ambas as filiações.
2. A hipótese constante do art. 12 da Resolução TSE nº 23.117 não permite livre escolha
da filiação pelo filiado, o que representaria burla ao escopo da condição de elegibilidade
prevista no art. 14, §3º, V, CF c/c com o art. 9º da Lei nº 9.504/97.
3. Recurso conhecido e desprovido.
(TRE/GO - RECURSO ELEITORAL n 2222, ACÓRDÃO n 807/2016 de 08/09/2016, Relator
FERNANDO DE CASTRO MESQUITA, Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo 176, Data
13/09/2016, Página 36-38)

Da mesma forma, posiciona-se a doutrina:

Entretanto, e se não houver sucessividade entre as diversas filiações, ou seja: se ocorrem
na mesma data? (...) A partir das respostas apresentadas, o juiz decidirá, abrindo-se-lhe as
seguintes alternativas: (i) manter a última filiação, se ficar evidenciado que não houve
simultaneidade; (ii) cancelar todas as filiações, se ficar confirmada a simultaneidade; (iii)
cancelar todas as filiações se os interessados não se manifestarem.
À luz do citado parágrafo único do artigo 22 da LPP, não parece razoável a alternativa que
permite ao interessado optar por uma das filiações, pois aquele dispositivo determina a
prevalência da mais recente. Se forem contemporâneas, não há que se falar em filiação
“mais recente”. Nesse caso, todas devem ser canceladas, já que inexiste previsão legal
para que uma delas prepondere.
(GOMES. José Jairo. Direito Eleitoral. 14 ed. – São Paulo: Atlas, 2018, p. 142)

No caso, portanto,
.
o desprovimento do recurso é medida que se impõe

III – DISPOSITIVO

Num. 9502916 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 31/08/2020 14:23:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20083114225690300000009005192
Número do documento: 20083114225690300000009005192

Em face do exposto, voto no sentido de julgar de conhecer e negar provimento
, para o fim de manter hígida a sentença que declarou a nulidade e determinou o
ao recurso
cancelamento de ambas as filiações.
É como voto.

Curitiba, 27 de agosto de 2020.

Des. VITOR ROBERTO SILVA - Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600005-34.2020.6.16.0093 - Jardim Alegre - PARANÁ - RELATOR:
DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: ANA PAULA DE SOUZA LOURENCO -
Advogados do(a) RECORRENTE: NATHAN FERNANDES LUVISETI - PR85501, BRIAN MAEDA
DE SOUZA - PR0087753A - RECORRIDO: JUÍZO DA 093ª ZONA ELEITORAL DE IVAIPORÃ PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 27.08.2020.
Num. 9502916 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 31/08/2020 14:23:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20083114225690300000009005192
Número do documento: 20083114225690300000009005192